Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Vistos. O agravante postula nesta sede recursal a restabelecimento da gratuidade de justiça. Considerando que o benefício foi revogado tomando-se por base situação futura do agravante, diante de suposto valor a ser recebido no cumprimento de sentença, entendo possível a análise do pedido formulado. Assim, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Dessa forma, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões do recurso, intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Publique-se. Intime-se.